Tribunal: TJDFT
Processo: 0744066-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MARCO INICIAL. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo RECORRENTE contra decisão que, nos autos de execução fiscal, determinou a suspensão do processo por um ano a partir da data em que a Fazenda Pública teve ciência da inexistência de bens penhoráveis (23/04/2023), com início subsequente do prazo prescricional, nos termos do art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80 e da jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS).
2. Pedido do RECORRENTE para que o termo inicial da suspensão e da prescrição intercorrente seja considerado como 16/10/2024, data da ciência do resultado da pesquisa INFOJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Consiste em definir o marco inicial da suspensão da execução fiscal e do prazo da prescrição intercorrente, considerando a data da primeira ciência da inexistência de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o prazo de suspensão da execução fiscal e o consequente prazo prescricional têm início automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis. 5. A jurisprudência estabelece que não cabe ao juiz ou à Fazenda Pública escolher o momento mais oportuno para o início da suspensão, sendo suficiente a ciência da inexistência de bens penhoráveis para inaugurar o prazo legal. 6. No caso concreto, a primeira ciência da inexistência de bens penhoráveis ocorreu em 23/04/2023, por meio da consulta ao sistema SISBAJUD, sendo esta a data correta para início da suspensão e da contagem do prazo prescricional. 7. A alegação de que a pesquisa INFOJUD seria mais abrangente não altera o marco inicial, pois o entendimento jurisprudencial considera a primeira tentativa frustrada como suficiente para iniciar os prazos legais.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido.